Tribunal: TJMT
Processo: 1037317-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037317-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 vara violencia domestica cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA - CPF: 039.557.161-80 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE SANTOS COUTO - CPF: 013.990.081-02 (VÍTIMA), A. M. S. C. - CPF: 088.982.211-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A ORDEM DE HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO EM VISTA DO PROFERIMENTO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A PRIMEIRA TER SIDO PARCIALMENTE ANULADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de violência doméstica contra a mulher e tortura, com arrimo em teses de excesso de prazo e inidoneidade da prisão preventiva, inclusive em vista do princípio da homogeneidade das cautelares.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação de nova sentença após a primeira ter sido parcialmente anulada por esta eg. Corte de Justiça em julgamento de apelação criminal; e (ii) a idoneidade da fundamentação que embasa a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3. O proferimento de sentença posteriormente à impetração do
writ
torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, impondo, no ponto, a extinção do remédio heroico em resolução do mérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, que ostenta, ademais, registros criminais desfavoráveis; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:

“O superveniente proferimento de nova sentença torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, não havendo falar, ainda, em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037317-95.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1008698-63.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 129, §§10 e 13, do Código Penal
, em relação à vítima
Roseane Santos Couto
, bem como do
art. 1o, II e §3o, da Lei n. 9.455/97
, novamente em relação a
Roseane
, e do
art. 4o, II
(em relação às vítimas
A.M.S.C.
e
A.G.S.C.
)
e III, da Lei n. 9.455/97,
por três vezes, em concurso formal, aplicável ainda ao caso o disposto no art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
15/05/2023
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados. Findo o regular trâmite processual e prolatada
sentença condenatória
, esta c. Terceira Câmara Criminal, ao apreciar o recurso interposto pela i. Defesa, acolheu a
preliminar de nulidade
apresentada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e determinou o
retorno dos autos à primeira instância
, para que fosse proferida nova sentença no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que, ultrapassado o prazo fixado por esta eg. Corte de Justiça, sem que fosse proferida nova sentença, se trataria de
prisão mantida por tempo desarrazoado
, a se prolongar indevidamente, na intelecção da impetrante, por cerca de
01 (um) ano e 07 (sete) meses
, em ofensa aos princípios da
razoável duração do processo
e da
presunção de inocência.

Adicionalmente, sustenta que não se encontram presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis,
o que defende, inclusive, em vista do
princípio da homogeneidade das cautelares
, ao argumento de que, acaso condenado, o paciente não iniciará o cumprimento de pena no
regime fechado
, pelo que seria
desproporcional
seu recolhimento cautelar ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 260845347 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
indeferiu
a liminar pleiteada, oportunidade em que requisitou informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 260952650), as quais foram prestadas por meio do ID 261063658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 261238786).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da prefacial do
writ
, haveria injustificado excesso de prazo em razão da
ausência de proferimento de sentença
na instância primeva, após o retorno dos autos ao d. juízo
a quo
, uma vez julgada a Apelação Criminal n. 1008698-63.2023.8.11.0042 e reconhecida pela c. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, a
nulidade parcial da sentença
, por ausência de individualização da pena dos crimes de tortura cometidos em concurso formal, bem como por omissão do édito condenatório em relação à causa de aumento prevista pelo art. 70 do Código Penal.

Por excessivo apego à clareza, transcrevo a ementa do r. acórdão, em sua integralidade:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA E TORTURA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS CRIMES DE TORTURA COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL E OMISSÃO DA R. SENTENÇA EM RELAÇÃO À CAUSA DE AUMENTO DO ART. 70 DO CP – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, PREJUDICANDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

É manifesta a violação aos princípios da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, ante a ausência de realização dos cálculos separados de cada um dos crimes imputados ao réu, deixando o d. juízo a quo de atentar-se à realização dos pertinentes cálculos dosimétricos em observância às diretrizes do art. 59 e 68 do CP
”.

(N.U 1008698-63.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024). — Destaquei.

Na oportunidade, este i. órgão fracionário determinou que os autos fossem devolvidos ao d. juízo
a quo
a fim de que proferisse
nova sentença
, fixando, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias e, com efeito,
em
09/01/2025
,
tão logo findo o
Recesso Forense
,
o d. juízo
a quo
proferiu sentença

condenando
o paciente nos termos da exordial acusatória, e fixando-lhe a pena no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
; logo,
forçoso reconhecer a
prejudicialidade
do presente remédio heroico

especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a prolação da nova sentença.

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 129, §§10 e 13, do Código Penal
, em relação à vítima
Roseane Santos Couto
, bem como do
art. 1o, II e §§ 3o, da Lei n. 9.455/97
, novamente em relação a
Roseane
, e do
art. 4o, II
(em relação às vítimas
A.M.S.C.
e
A.G.S.C.
)
e III, da Lei n. 9.455/97,
por três vezes, em concurso formal, aplicáveis ainda ao caso o disposto no art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal.

Segundo a narrativa ministerial, no dia 07 de maio de 2023, a vítima
Roseane Santos Couto
foi
violentamente agredida pelo paciente
, mediante mordidas pelo corpo e reiterados socos no rosto, os quais chegaram, inclusive, tamanha a força aplicada, a provocar a perda de um dos seus dentes,
de forma a lhe acarretar uma debilidade permanente
.

Conforme contextualizado na denúncia, o paciente e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) meses, sem possuir filhos comuns. Na data fatídica,
Roseane
, dentro do imóvel em que coabitava o casal, foi assim violentamente agredida por
IGOR
após uma discussão, sendo também forçada a ficar quieta à base de novos golpes,
quando tentou gritar e pedir ajuda aos vizinhos
.

Devido à profunda dor provocada pelas agressões, a vítima, apesar da vergonha sofrida, dirigiu-se a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde justificou aos atendentes, de acordo com as instruções recebidas por
IGOR
, que as lesões teriam sido causadas por um acidente de automóvel.

Poucos dias depois disso, em 14 de maio daquele ano, por volta das 23h00min, o paciente,
mediante sequestro
, obrigou as vítimas
Roseane
, bem como os menores
A.M.S.C.
e
A.G.S.C.
, com 15 (quinze) e 09 (nove) anos de idade à época, respectivamente, a entrarem em seu veículo e,
mantendo-as sob seu poder e autoridade
, com emprego de violência e grave ameaça,
levou as vítimas a intenso sofrimento físico ou mental
, como forma de lhes aplicar
castigo pessoal
.

De acordo com a prefacial acusatória,
Roseane
soube que a genitora de
IGOR
havia dito a terceira pessoa que sua filha
A.M.S.C.
não seria uma boa companhia, por ser uma “
menina rodada
”, razão pela qual entrou em contato com o paciente e lhe cobrou explicações, efetuando também uma ligação para a sogra.
Passados alguns minutos,
IGOR
chegou até a residência em estado de exaltação, passando a novamente agredir a companheira por meio de puxões de cabelo, bem como derrubando-a no chão e lhe desferindo chutes, ensejo em que também agrediu fisicamente a menor
A.M.S.C.
, depois dela tentar impedi-lo.

Cada vez mais nervoso,
IGOR
então arrastou
Roseane
pelos cabelos até o veículo, determinando também que seus enteados
A.M.S.C.
e
A.G.S.C.
adentrassem o automóvel, sob pena da mãe ser morta.

Sob ameaças, o paciente passou a trafegar com o automóvel em vias pouco movimentadas da cidade de Cuiabá/MT, continuamente afirmando que eliminaria a vida de todos que estavam ali, poupando apenas a criança [
A.G.S.C.
], causando choro generalizado e desespero nas vítimas.

Ocorre que, durante o trajeto, o veículo acabou por parar várias vezes, devido a um problema mecânico que gerava o desligamento do motor. A cada vez que o motor deixava de funcionar,
IGOR
descia do carro, levava à força a sua convivente e a filha adolescente desta para fora e as agredia com chutes e arremessos de pedras, apesar de suas repetidas súplicas para que parasse.

Além disso, o paciente prosseguia com as ameaças de morte, prometendo conduzi-los a uma estrada erma que levava ao Rio Aricá, de forma que
A.M.S.C.
permanecesse aos prantos.

Após cerca de 40 (quarenta) minutos desse sofrimento agudo, a sessão de agressões apenas cessou quando uma guarnição da Polícia Militar passou pelo local dos fatos, e
Roseane
gritou por ajuda, o que fez com que
IGOR
fosse abordado e finalmente preso em flagrante, enquanto
Roseane
e
A.M.S.C.
foram encaminhadas ao atendimento médico necessário.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
tortura majorada, por três vezes, e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica
] são punidas com penas privativas de liberdade, cujas sanções máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não só a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, como também
proferida sentença condenatória,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao inicialmente determinar a segregação cautelar de
IGOR
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Neste cenário,
é possível verificar a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo custodiado
, materializada tanto pelas
especificidades
acima elencadas quanto pela
expressividade das lesões desferidas
,
pluralidade de vítimas
(inclusive uma menor de idade),
contundência das ameaças
(que possivelmente teriam se concretizado não fossem os problemas mecânicos do veículo e intervenção policial) e
maus antecedentes do autuado
, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre,
poderá continuar na prática de violência física e psicológica
, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade das ofendidas, como de fato pretendeu, a revelar que
as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva nem assegurar a integridade das vítimas
.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, as próprias agredidas,
mediante garantia da execução das medidas protetivas de urgência requeridas por ROSEANE
”.

(Decisão de ID 117758591 — autos n. 1008360-89.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo
a quo
ao longo do trâmite da Ação Penal n. 1008698-63.2023.8.11.0042, consoante se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento carreado ao caderno processual sob o ID 123760980, bem como de outras decisões correlatas.

Observa-se, portanto, que o magistrado singular

concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram os delitos, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
IGOR
não apenas
agrediu violentamente
sua então companheira
Roseane
, com força o suficiente para lhe causar
debilidade permanente
, consistente na perda de um dos dentes, como também, poucos dias depois,
obrigou
Roseane
e seus filhos menores
a adentrarem seu automóvel, com o qual os conduziu por ruas desertas, proferindo
ameaças de morte
, causando-lhes
sofrimento
e, no caso de
Roseane
e sua filha adolescente
A.M.S.C.
, também as
agrediu fisicamente
.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão do paciente também foi decretada ante o
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
IGOR
ostenta

desfavoráveis registros criminais
, um deles, inclusive, relacionado a
violência doméstica e/ou familiar
, consoante se vê da Ação Penal n. 0031645-41.2017.8.11.0042, e outro referente à suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, nos termos da Ação Penal n. 1017256-92.2021.8.11.0042.

E, como se sabe,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] dos ofendidos
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e às crianças vítimas de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Não bastasse, considerando-se a
prolação de sentença condenatória
, e em se tratando de
paciente que respondeu segregado à toda a ação penal
, deve-se ainda observar o que dispõe a sedimentada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no HC n. 907.258/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024); o que, consoante exaustivamente demonstrado, se verifica
in casu
.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica dos ofendidos
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregatícia
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que,
além de ter sido fixado, em sentença, o regime inicial fechado
, é cediço que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente acaso condenado em definitivo.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
writ
, exclusivamente quanto à tese de
excesso de prazo
, face à superveniente prolação de nova sentença após a primeira ter sido anulada por esta eg. Corte de Justiça em julgamento de apelação criminal e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA
, mantendo, por conseguinte, seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025